Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Vistos. De plano, REJEITO a impugnação apresentada pelo apelante/réu IBEADF INSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DO DISTRITO FEDERAL LTDA – ME à gratuidade de justiça deferida à apelante/autora, tendo em vista que desacompanhada de qualquer prova que minimamente demonstre sua capacidade econômica para arcar com as custas do processo. Ademais, dos documentos juntados pela apelante/autora, ao contrário do alegado pela impugnante, constata-se estar aquela desempregada, o que demonstra ainda estarem presentes os fundamentos de fato e de direito da decisão que lhe deferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Por fim e de modo a se evitar futuras alegações de nulidades processuais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para que se certifique o transcurso em branco do prazo, pelos apelados/réus INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE e FABIANO TEIXEIRA DA CRUZ EIRELI – ME, tanto para a apresentação de apelação quanto de contrarrazões aos recursos interpostos, ou se junte eventuais minutas a ele apresentadas. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora